Tribunal: TJDFT
Processo: 0701762-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701762-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANAINA CORDEIRO DE MOURA CALMET AGRAVADO: ROBERTO MORETH, MARLUCI CONCEICAO DOS SANTOS DECISÃO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta de ativos financeiros via BACENJUD formulado pela exequente/agravante, Janaína Cordeiro de Moura Calmet, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por JANAÍNA CORDEIRO DE MOURA CALME em desfavor de ROBERTO MORETH e outros . Requer o credor a penhora de ativos financeiros do executado através do sistema BACENJUD. Decido. Diante da aprovação da Lei no 13.869/19, denominada Lei do Abuso de Autoridade, se mostra incabível a decretação de indisponibilidade de ativos financeiros do devedor via BACENJUD, em razão da vedação constante de seu art. 36, in verbis: Art. 36.Decretar, em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Por questão de natureza puramente técnica, dada a ordem, o sistema efetua o bloqueio do valor informado em todas as contas de titularidade do executado. Assim, caso o executado possua ativos em diversas contas, o valor total informado na ordem será bloqueado em todas elas. Verifica-se, desta forma, que há considerável possibilidade de o magistrado praticar a conduta descrita no tipo acima mencionado. Além disso, a execução e o cumprimento de sentença, por suas características, se processam em benefício do credor, o qual dá início à fase executiva apresentando planilha do valor que entende devido. Eventual incorreção dos valores pleiteados é matéria a ser argüida pelo devedor em sede de impugnação ao cumprimento de sentença ou em embargos à execução, não cabendo ao magistrado, a priori, a realização de análise prévia dos cálculos juntados. Entretanto, a partir da tipificação prevista no artigo 36 da Lei no 13.869/19, a decretação de indisponibilidade de ativos do devedor com base unicamente na planilha apresentada pelo credor se mostrará conduta temerária, tendo em vista a possibilidade de incorreção dos cálculos apresentados, o que, por conseqüência, fará com que o magistrado pratique a conduta típica já descrita anteriormente. Como agravante, tem-se o fato de que a 1a instância se encontra constantemente com sobrecarga no número de processos em tramitação, o que acarreta impossibilidade material de análise pormenorizada de todas as planilhas submetidas a este Juízo, sem que ocorra prejuízo da efetiva prestação jurisdicional. Imperioso ressaltar que a Lei em questão ainda se encontra em período de vacância, só entrando em vigor 03 de janeiro de 2020. Entretanto, não se mostra razoável ao magistrado a prática de conduta que o legislador, representante legítimo dos anseios da sociedade, já definiu como crime. A conduta já é tida em nosso ordenamento como ilícita, a qual, no entendimento do legislador, é de todo descabida, tanto que será alçada à condição de fato típico penal punível com pena de prisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de consulta de ativos financeiros via BACENJUD solicitada. (...)” (ID 13906245 - Pág. 83) A exequente/agravante alega que: 1) a Lei no 13.869/2019 (Lei do Abuso de Autoridade) não trouxe, no citado art. 36, as definições jurídicas para as expressões “exacerbadamente” e “excessividade da medida”; 2) para caracterizar o crime do art. 36, há a necessidade de que o magistrado tome a medida com a finalidade específica de prejudicar a parte, ou beneficiar a si mesmo ou um terceiro, ou ainda o faça por mero capricho pessoal (Lei 13.869/2019 1o §1o); 3) o legislador consignou, que apenas punirá aqueles que dolosamente fazem a constrição judicial de quantia indevida e, mesmo alertados, não corrigem o equívoco; 4) o art. 525 do CPC elenca inúmeras possibilidades para apresentação de impugnação aos valores executados e/ou penhorados; 5) até que o STF se pronuncie nas ADI ́s 6238 e 62391 acerca da constitucionalidade e aplicabilidade da Lei no 13.689/2019, não pode o julgador deixar de utilizar o BACENJUD, sendo este um sistema eficaz ao pagamento de valores e que auxilia a observância da ordem de penhora, cujo valor em dinheiro vem em primeiro lugar (CPC/2015 835); 6) estão preenchidos a probabilidade do direito e o perigo de dano (por serem os honorários advocatícios executados verba alimentar), além de ausência do perigo de irreversibilidade da medida. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a penhora via BACENJUD e, no mérito, requer o provimento do agravo. Com razão, inicialmente, a agravante. Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito da agravante. Isso porque, a possibilidade de penhora on line está prevista no art. 854, do CPC/2015, com possibilidade de decote, de ofício ou a requerimento da parte executada, de eventual excesso constrito, de acordo com os §§ 1o, 2o e 3o, do aludido dispositivo. Confira-se: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. § 4o Acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas.” Além disso, a Lei no 13.869/19 sequer estava em vigor quando da prolação da decisão agravada, não se justificando, também por essa razão, o fundamento declinado pelo MM. Juiz de 1o grau para indeferir o pedido da agravante. Sobre a questão, peço venia para transcrever excertos da r. decisão monocrática proferida pela Exma. Sra. Desa Nídia Correia Lima, no AGI no 07242156620198070000, nos pontos pertinentes: “(...) A decisão agravada tem o condão de causar uma lesão grave e de difícil reparação ao agravante, uma vez que obsta a realização de diligência potencialmente capaz de promover a satisfação do crédito exequendo. De igual modo, faz-se presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, tendo em vista que o agravante logrou demonstrar a relevância da fundamentação recursal. (...) Com relação ao temor do magistrado de primeiro grau, quanto à tipificação da conduta descrita no art. 36 da Lei n. 13.869/2019, que entrará em vigor no dia 03/01/2020, cumpre tecer algumas considerações. Propriamente, inexistem razões para que o magistrado de primeiro grau considere sua atuação como passível de configuração de crime de abuso de autoridade. É cediço que o viés político que envolveu a edição da Lei n. 13.869/2019 voltou-se para os membros do Ministério Público e dos Juízes, numa tentativa de rentear suas atuações. Todavia, o temor do julgador de primeiro grau não se justifica. Isso porque os dispositivos da precitada Lei não podem ser aplicados isoladamente, sobretudo nas hipóteses em que o magistrado se limita a aplicar normas de índole processual, referentes ao procedimento de penhora de ativos financeiros do executado. Do contrário, ter-se-ia uma verdadeira limitação da atuação do magistrado na condução do processo, o que poderia, inclusive, inquinar a aludida Lei de inconstitucional. A valer, a atuação do julgador não está limitada pela mencionada Lei, uma vez que a própria norma penal (art. 36, in fine) prevê que somente na hipótese em que for demonstrada a excessividade da medida, e a autoridade deixar de corrigi-la, o tipo penal se configura. Ainda sobre a tutela judicial em caso de uma eventual penhora excessiva, o § 4o do art. 854, do CPC, estabelece que uma vez acolhida qualquer das arguições dos incisos I e II do § 3o, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade irregular ou excessiva, a ser cumprido pela instituição financeira em 24 (vinte e quatro) horas. Em arremate, o § 8o, do precitado art. 854, do CPC, também resguarda o direito da parte executada, ao dispor que a “instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.” Tem-se, pois, que o receio do magistrado prolator da decisão ora agravada mostra-se absolutamente desprovido de fundamento, notadamente por ter o poder-dever de aplicar a norma processual de regência (art. 835, inciso I, e § 1o; e art. 854, caput, CPC), para fins de alcançar ativos financeiros do executado. Deveras, a ordem processual para a penhora dispensa atenção especial à efetividade da prestação jurisdicional, no sentido de garantir ao demandante vencedor a consecução do direito material deduzido em Juízo, buscando, para tanto, uma execução mais célere e eficiente. Conquanto a execução deva ser realizada de modo menos gravoso para o devedor, o interesse do credor deve prevalecer. Para tanto, a escolha do objeto a ser penhorado deve ter como balizamento determinados bens, cujas características facilitem o alcance do fim colimado pela execução, de forma que a satisfação do crédito ocorra de modo célere e sem maiores embaraços para o exequente. (...)” Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a pesquisa de ativos financeiros dos executados/agravados, no sistema BACENJUD, para que se proceda à penhora de eventuais valores encontrados em aludida consulta. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de 1o grau. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator